Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727314-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANDERSON DE CASTRO FERREIRA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos n.o 0708349-90.2025.8.07.0005, que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em relação à sua filha, G. S. C. O reclamante alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação adequada, uma vez que os próprios relatos da suposta vítima — sua filha — não indicam situação de risco atual a justificar a imposição das cautelas. Quanto aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, sustenta a inexistência de prova de que teria solicitado a ligação feita à mãe da suposta vítima. Ainda que tal prova existisse, a filha não teria legitimidade para pleitear direito alheio, tampouco representar interesses de terceiros, como sua mãe. Relativamente ao bilhete juntado aos autos da Medida Protetiva n.o 0707679-52.2025.8.07.0005, requerida por sua ex-companheira — mãe da suposta vítima —, afirma ter sido ele, e não a filha, o destinatário da mensagem com caráter ameaçador. Destaca que o referido bilhete foi juntado com o objetivo de demonstrar que vem sendo perseguido, em exercício do seu direito à ampla defesa, não havendo, portanto, qualquer ameaça dirigida à filha. Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu as medidas protetivas. No mérito, a confirmação da liminar e a consequente revogação das medidas impostas. É o relatório. Decido a liminar. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, passível de resultar dano irreparável ou de difícil ressarcimento, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: "(...) 3. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, e evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, cabível a reclamação criminal. (...) (Acórdão 1681085, 0700075-89.2023.8.07.9000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/03/2023, publicado no DJe: 01/04/2023.)” (grifos acrescidos) Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como sabido, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos integrados pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) Dos autos de origem, extrai-se o registro de ocorrência policial n.o 109.025/2025-2, na qual a vítima G.S.C. relata que seu genitor apresentou um bilhete com supostas ameaças graves, atribuindo falsamente a autoria a ela. Segundo a comunicante, trata-se de uma tentativa de incriminá-la por um delito que não cometeu. Acrescentou que, em 19 de junho de 2025, sua mãe recebeu uma ligação telefônica realizada por uma amiga do reclamante, supostamente a seu mando, o que configuraria violação a medida protetiva vigente. Informou ainda que, durante a ligação, a interlocutora reiterou a versão de que a carta teria sido escrita pela comunicante, reforçando a falsa acusação atribuída ao genitor, ora reclamante. Com base nos fatos narrados, a vítima requereu, com apoio na Lei n.o 11.340/2006, a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu pai. O pedido foi deferido em sede de plantão judicial no dia 19/06/2025, nos autos n.o 0708349-90.2025.8.07.0005, e mantida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (ID 240181164, origem). Confira-se a fundamentação (ID 240086968, origem): “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: que, no dia 16 de junho de 2025, o acusado, seu genitor, apresentou um bilhete contendo supostas ameaças graves, alegando que o conteúdo teria sido escrito por ela, G.S.C.. Na ocasião, a advogada do acusado utilizou uma mensagem antiga, anteriormente enviada pela comunicante ao acusado, para realizar uma comparação e, com base nisso, acusá-la injustamente de ser a autora do referido bilhete. A comunicante afirma com total segurança que não é a autora do bilhete mencionado, repudiando veementemente qualquer tentativa de incriminá-la por um crime que não cometeu. Adicionalmente, relata que, no dia 19 de junho de 2025, sua mãe recebeu uma ligação telefônica realizada por uma amiga do acusado, a mando dele. Tal atitude configura violação de medida protetiva vigente entre o acusado e a mãe da comunicante, uma vez que houve tentativa de comunicação indireta por meio de terceiros. Durante a ligação, a referida amiga afirmou que a carta teria sido escrita pela comunicante, reforçando, assim, a falsa acusação feita pelo acusado. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO TOT/PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: G. S. C. e APLICO a ANDERSON DE CASTRO FERREIRA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: Identificação do Endereço 1: CASA DA VÍTIMA Endereço: (...). Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (...)” Intimado da decisão, o reclamante apresentou pedido de revogação das medidas protetivas em 23/06/2025 (ID 240234200 – origem), o qual foi indeferido por decisão datada de 26/06/2025 (ID 240708905 – origem), nos seguintes termos: “(...) Em que pesem as razões tecidas pela Defesa do ofensor, as medidas protetivas, enquanto medidas cautelares sui generis, têm por fim a proteção de direitos fundamentais da mulher, vítima de, ou em risco de sofrer violência doméstica. As medidas protetivas deferidas no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) têm caráter independente e autônomo, pois, não dependem do inquérito policial ou ação penal instaurados para apuração dos fatos subjacentes ao requerimento de proteção. Ademais, como toda tutela provisória, possui como característica a cognição sumária, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, tutelando-se, assim, o futuro. A necessidade de proteção presume-se da própria Lei 11.340/2006, sendo que o objetivo das medidas protetivas é proteger a vítima e não punir o suposto o ofensor. Desta forma, uma vez presentes os indícios da situação de violência, exemplificada no rol do art. 7o da Lei n° 11.340/2006, se faz necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência. Como é cediço, as medidas protetivas independem da existência de ação penal, inquérito policial ou queixa-crime, bem como não há mais limitação temporal para sua manutenção, devendo vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o, da Lei 11.340/06). Por todo exposto, indefiro o pedido de revogação, mantendo integralmente as medidas protetivas de urgência outrora concedidas. A manutenção (ou a revogação) das medidas pode ser reavaliada a pedido da ofendida, que poderá se manifestar a qualquer tempo, acerca da necessidade da proteção deferida. Quanto à manifestação da defesa do ofensor a respeito das provas dos fatos, nada a prover nos presentes autos, uma vez que a instrução probatória será oportunizada em eventual ação penal. Intime-se o ofensor do indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, devendo ser advertido de que o descumprimento das medidas protetivas deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312. (...)” (grifos originais) Conforme relatado, as medidas protetivas foram deferidas com base nos fatos narrados pela vítima no registro de ocorrência policial n.o 109.025/2025-2, no qual ela afirma ter sido falsamente acusada pelo pai de ter escrito um bilhete com teor ameaçador. Alega ainda que ele teria descumprido medida protetiva vigente em favor de sua mãe, ex-esposa do reclamante. De fato, consta dos autos n.o 0707679-52.2025.8.07.0005 que em 05 de junho de 2025 foram concedidas medidas protetivas em favor de A.B. da S., mãe da reclamada, em desfavor do reclamante, seu ex-marido. Entretanto, embora a decisão reclamada mencione o descumprimento de tais medidas, a questão aqui tratada deve se restringir às medidas acautelatórias deferidas em favor de G. S. C. Ainda nos autos da Medida Protetiva n.o 0707679-52.2025.8.07.0005, a defesa do reclamante protocolou petição em 16/06/2025, alegando estar sendo acusado injustamente de violência, em decorrência do conturbado processo de separação com A.B. da S. Na ocasião, mencionou que os filhos teriam tomado o partido da mãe e que a família estaria sendo influenciada por seu filho Lucas, advogado. Juntou, então, cópia de bilhete contendo ameaças deixado em sua caixa de correspondência, informando que providenciaria as imagens das câmeras de segurança para apurar a autoria. Na mesma petição, sugeriu que o bilhete fosse comparado a mensagens anteriormente enviadas por sua filha, G.S.C., insinuando que teria sido ela a responsável pela sua redação. Contudo, a conduta atribuída ao reclamante, por si só, não evidencia risco concreto ou atual à integridade física ou psíquica da filha, mostrando-se, em análise preliminar, desproporcional o deferimento das medidas protetivas de urgência. O próprio reclamante informou que investigaria a autoria do bilhete por meio de imagens de segurança e, ainda que tenha sugerido a participação de G., afirmou expressamente não questionar a postura dos filhos, reconhecendo que teriam se alinhado à genitora. A imposição de medidas protetivas impõe a restrição de alguns direitos do suposto ofensor, e por isso deve ser baseada em fatos que efetivamente evidenciem a existência de risco à integridade física ou psíquica da vítima. Na hipótese, atribui-se ao reclamante a mera conduta de atribuir à filha, suposta vítima, conduta por ela negada peremptoriamente, sem a indicação de atos que envolvam violência ou grave ameaça. Desse modo, à míngua de elementos a indicar, a princípio, situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima G.S.C., e considerando que as medidas protetivas não devem ser estabelecidas a esmo, sem critério e presença de subsídios sérios que a justifiquem, cabível a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo no 0708349-90.2025.8.07.0005. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a interessada para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator